Tribunal: TJSP
Processo: 1009295-62.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009295-62.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARETE VIEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TODESCREDI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
PARAISO DOS PLANEJADOS EIRELI – ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-62.2019.8.26.0007ldDnf Voto no 32467 2
Apelação Cível - no 1009295-62.2019.8.26.0007
Apelante/Autora:
MARGARETE VIEIRA DOS SANTOS
Apeladas/Rés:
TODESCREDI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
PARAÍSO
DOS
PLANEJADOS EIRELI ME
MM. Juiz de Direito: Daniel Fabretti
Comarca da Capital - 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera

Voto no 32467
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. DANOS MORAIS. Inexistência. Aplicabilidade do
enunciado da Súmula 385 do C. STJ à hipótese dos autos. A anotação
indevida oriunda destes autos não provocou abalo de crédito no nome
do autor, diante de inscrição preexistente. Sucumbência recíproca.
Manutenção da r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade
de débito” ajuizada por MARGARETE VIEIRA DOS SANTOS contra TODESCREDI
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
e
PARAÍSO
DOS
PLANEJADOS EIRELI ME julgada parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls.
252/260), para declarar inexigíveis os débitos referentes às parcelas do contrato, o
cancelamento da restrição relativa a tais valores, bem como para declarar a rescisão
do contrato de compra e venda e o de financiamento. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios dos respectivos patronos.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 268/273), desafiando contrarrazões das Rés (e-fls.
281/298).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-62.2019.8.26.0007ldDnf Voto no 32467 3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente em parte a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais ajuizada por
consumidora contra prestadora de serviços e instituição financeira, para o fim de
declarar inexigível o débito e rescindir os contratos.
Pretende a Autora em sede recursal o
reconhecimento de danos morais diante da inscrição indevida junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Salientou que os transtornos enfrentados fogem da esfera de
um mero aborrecimento. Requereu, ainda, a atribuição do ônus sucumbencial
integralmente às Rés.
Conforme se depreende dos documentos
colacionados aos autos, o débito oriundo do contrato celebrado, no valor de R$
31.200,00, foi incluído no cadastro de inadimplentes pela Ré (e-fl. 28).
Ocorre que, como salientou o Juízo “a quo”, há
inscrição em nome da Autora no cadastro de inadimplentes preexistente à inscrição
efetuada pela Ré, sem qualquer prova de que tenha havido a sua exclusão ou
efetivo reconhecimento de invalidade da inscrição.
Aqui, portanto, tem plena aplicabilidade o
enunciado da Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Isso porque, a inscrição preexistente em seu
nome já provocou abalo na sua reputação perante o mercado, impossibilitando-a,
consequentemente, de celebrar certos negócios jurídicos, mesmo que tais inscrições
preexistentes também sejam objeto de discussão judicial.
Desse modo, havendo inscrição preexistente de
dívida em órgão de proteção ao crédito, a Apelante, de fato, não possui direito a
qualquer indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009295-62.2019.8.26.0007ldDnf Voto no 32467 4
Vale dizer, por fim, que tendo a Autora decaído
de metade da pretensão, a sucumbência recíproca era medida que se impunha, de
modo a ser mantida.
O recurso, portanto, não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a r.
sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora